Tribunal: STF
Processo: Rcl 80846
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Siqueira Castro – Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0020558- 42.2019.5.04.0017, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.  



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício, apesar de a contratação do beneficiário do ato reclamado ter sido formalizada segundo as regras previstas no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 



    Relata que:  



    A Autora foi autuada pelo então Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do auto de infração nº 20.815.051-0, o qual julgou procedente o auto citado, impondo à Empresa multa pecuniária, sob o argumento de que houve infringência dos arts. 41 e 47 da CLT c/c Portaria nº 290/97 do MTE, por admitir ou manter empregado sem o respectivo registro em livro, bem como deixar de comunicar ao então Ministério do Trabalho e Emprego a admissão de empregado no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada em ação fiscal conduzida por Auditor Fiscal do Trabalho, impondo a sanção administrativa.



    A Auditoria Fiscal do Trabalho descreveu que se tratava de um escritório de prestação de serviços profissionais de advocacia, o qual mascarava a relação de emprego existente por meio da sistemática rotineira de incluir os advogados empregados como sócios do escritório.



    [...]



    A Requerente, então, ajuizou a Ação Anulatória de Débitos Fiscais na Justiça do Trabalho de Porto Alegre, anexa, aduzindo que todos os advogados que fazem parte do escritório Reclamante são sócios e ingressam como tal na sociedade.



    Asseverou que, em razão da burocracia para a averbação do contrato social junto à OAB local, os sócios que não puderam ingressar na última alteração averbada o seriam na próxima alteração.



    [...]



    A sentença de primeiro grau julgou totalmente improcedente a ação anulatória ajuizada pela hora requerente.



    Dessa decisão a requerente interpôs Recurso Ordinário ao TRT da 4ª Região, o qual deu parcial provimento ao apelo para reformar a sentença mantendo o auto de infração tão somente em relação a 6 (seis) advogados que não constavam formalmente no contrato social da ora Requerente.



    Ou seja, entendeu o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (decisão ora reclamada de ID. 9391920) que aqueles advogados que ainda não estavam formalmente inseridos no contrato social da ora Requerente tratar-se-iam de trabalhadores com vínculo empregatício, mesmo tendo eles manifestado a sua vontade de fazer parte da sociedade de advogados, já estando de fato inseridos na convívio societário.



    Dessa decisão foi interposto Recurso de Revista pela Requerente ao Colendo Tribunal Superior do Trabalho, pretendendo a reforma da decisão Regional já que esses 6 (seis) advogados sócios, que ainda não estavam constando no contrato social formalmente, não eram empregados, e, por isso, não haveria de ser aplicada a multa administrativa pela fiscalização do trabalho (documento 1, pp. 3-5 – grifei).  



    Argumenta o reclamante que:  



    O v. acórdão proferido pelo TRT da 4ª Região, o qual entendeu que a relação jurídica existente entre os advogados que não constavam formalmente no instrumento e a sociedade ora Requerente é de vínculo de emprego (acórdão do TRT da 4ª Região – documento do processo matriz anexo de ID. 9391920).



    A r. decisão reclamada objeto da presente Reclamação Constitucional (acórdão do TRT da 4ª Região) acabou por manter, portanto, a presunção de fraude, mesmo sem ter existido vício de consentimento.



    E, não obstante terem os advogados firmado procuração para ingresso no contrato de sociedade, nos termos do que disciplina os arts. 15 da Lei 8.906/94 (estatuto da OAB) e 39 do Regulamento do Estatuto da OAB, entendeu o Tribunal Regional do Trabalho aplicar multa por infração trabalhista prevista no art. 41 da CLT, presumindo que, se não estavam formalizados no contrato social, a relação existente seria a de emprego:



    [...]



    Não se presume uma relação de emprego apenas porque ausente a formalização instrumental perante o órgão de classe, em 7 especial quando resta incontroversa a manifestação livre e consciente de vontade do advogado de integrar a sociedade na qualidade de sócio.



    Frisa-se que é plenamente válida a contratação por modalidade distinta da CLT, até mesmo de forma verbal (Rcl 80339, Relator. Exmo. Min. LUIZ FUX, Publicação: 05/06/2025).



    O entendimento da Corte Regional revela que a decisão reclamada menosprezou a livre manifestação de vontade desses advogados de participarem da sociedade como sócios (documento 1, pp. 5-6).  



    Segundo sustenta o reclamante:  



    Não restam dúvidas de que o entendimento vinculante deste E. Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa foi transgredido, uma vez que a Constituição Federal consagra a licitude de outras formas de divisão de trabalho, e não somente aquela proveniente de uma relação de emprego.



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, observa-se que esta desrespeita o entendimento vinculante consagrado pelo E. Supremo Tribunal Federal.



    É plenamente compatível com a Constituição Federal a forma de contratação de advogados sob o regime associativo, e, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no ajuste, este deve se manter hígido, pois escolhido pelas partes e respaldado por expressa previsão em lei (princípio da legalidade – art. 5º, inciso II, da CF). (Documento 1, pp. 7-8).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    d) Seja ao final, julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação Constitucional, confirmando-se a tutela de urgência, a fim de que seja cassada definitivamente a decisão proferida no processo nº 0020558-42.2019.5.04.0017, ante o manifesto desrespeito às teses vinculantes firmadas nos precedentes do STF ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625 (documento 1, p. 38);



    A União contestou a ação. Afirmou que:



    [...] não há remota conexão do caso com os temas tratados na ADPF 324, ADC 48, ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252. Não se justificando, portanto, nem a estrita aderência entre o debate do caso e os precedentes, nem uma relação de contrariedade propriamente dita. Aqui, o que o Tribunal Regional estabeleceu que, não tendo sido identificado qualquer contrato formal que justificaria a aplicação de regra diversa, deveria incidir sobre o caso a CLT, estando os advogados que laboram sem registro de contrato de trabalho e sem registro como sócios na sociedade em situação irregular (documento 18, p. 4).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da ação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO TRABALHISTA. RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS E ADVOGADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 324, ADC 48, ADI’s 3991 E 5625, RE 958.252 - TEMA 725). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ASSOCIATIVO PARA SE AFASTAR O VÍNCULO DE EMPREGO. PREVISÃO EXPRESSA REGULAMENTO GERAL DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB. SUSPENSÃO DO TEMA 1389, RE 1.532.603 RG. NÃO APLICÁVEL AO CASO. INVIABILIDADE NA VIA DA RECLAMAÇÃO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1 - Trata-se de reclamação em que o requerente pleiteia que seja cassada decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que validou, parcialmente, auto de infração lavrado por auditor do trabalho, que reconheceu a relação de emprego entre o reclamante e advogados de seu quadro societário. Alega descumprimento dos seguintes precedentes: ADPF 324, ADC 48, ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 do Ementário de Repercussão Geral).



    2 - Infere-se da decisão reclamada que após a fiscalização do trabalho ter concluído que a “contratação dos advogados como sócios da reclamante constituía um artifício fraudulento para burlar direitos trabalhistas” o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região optou por manter o auto de infração somente em relação a seis advogados que não constavam formalmente no contrato social da empresa. 3 - Não há aderência estrita entre a decisão reclamada e os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (ADPF 324, RE 958.252 - Tema 725, ADC 48), pois, a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, não reconheceu a existência de fraude na relação de emprego, nem afastou a possibilidade de adoção de meios contratuais alternativos para a prestação de serviços, apenas enfatizou que os profissionais em análise não possuíam a condição de sócios, conforme preconiza a legislação vigente para não se caracterizar o vínculo de emprego. 4. Não se aplica a suspensão dos processos determinada por esta Suprema Corte no âmbito do Tema 1389, conforme elucidado no RE 1.532.603 RG, considerando que a decisão ora impugnada destaca a necessidade de formalização do contrato de associação como condição essencial para a descaracterização do vínculo empregatício, nos termos da legislação vigente. - Pela improcedência da reclamação constitucional (documento 21). 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria- Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Conforme relatado, o caso diz respeito a reclamação proposta por escritório de advocacia contra acórdão proferido pelo TRT4, em ação anulatória de auto de infração, lavrado em fiscalização do Ministério Público do Trabalho.  



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente:  



    É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).  



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019).



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).  



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).  



    Por oportuno, extraio trecho do voto condutor do acórdão do TRT4, proferido ao julgar o recurso ordinário:  



    No caso em exame, restou incontroverso que a autora foi autuada, com a imposição de multa administrativa, por infringir o disposto no art. 41, caput, da CLT.



    [...]



    O auto de infração nomeou os advogados a quem se referiu a infração: Alcemar Junior Lemes, Alexandre Maciel Lins Pasti, Caio Marcelo Serrat, Daniel de Pinho Argou, Elaine Alonso Scheffer, Giordana Feula de Moura, Kelly Fernandes Goulart, Luisa Alves Muller, Mariana Mattos da Silva, Rafael de Souza Andrade, Sandra Marcia Lerrer, Tamara Viana Andrade e Valdir Rohde Junior. 



    Restou incontroverso, ainda, que os advogados nomeados no auto de infração prestavam serviços em benefício da autora. 



    [...]



    Contudo, a considerar os elementos indicados no auto de infração cuja validade é aqui questionada, não há como reconhecer a prevalência dessa presunção quanto aos advogados arrolados naquele expediente que ao tempo da sua emissão detinham a condição formal de sócio da autora.



    No aspecto, a validade das relações estabelecidas entre esses advogados e a autora era assegurada pelas regras contidas na Lei 8.906/1994 e no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, conforme transcritas anteriormente, enquanto que, especialmente em relação a quem o próprio ordenamento jurídico confere a condição de profissional liberal, como é o caso do profissional advogado (CLT, art. 577, conforme quadro a que ele se reporta), não há como recusar valor à vontade manifestada pelo sujeito prestador do trabalho - vontade que, no caso, consistiu em associar-se à autora.



    Também não há como reconhecer que essa vontade manifestada pelos advogados arrolados no auto de infração que ao tempo da sua emissão detinham a condição formal de sócio da autora restou infirmada pela realidade que emerge do desenvolvimento das respectivas relações, porquanto, conforme também se extrai do auto de infração, a realidade nele descrita foi apoiada somente em versão exposta pelos próprios advogados interessados à autoridade fiscalizadora. Já em relação aos advogados arrolados no auto de infração que ao tempo da sua emissão não detinham a condição formal de sócio da autora, a situação é diversa, pois, em relação a eles, restou incontroversa a ocorrência de desatendimento ao requisito de forma exigido no art. 39, parágrafo único, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.



    No particular, prevalece, à falta de outros elementos capazes de induzir convencimento em sentido diverso, a presunção de que da mera prestação pessoal de serviços em benefício de outrem emerge a existência de relação de emprego entre os sujeitos assim envolvidos.



    Por extensão, a autora, em relação aos advogados arrolados no auto de infração que ao tempo da sua emissão não detinham a condição formal de sócio, incorreu em infração à regra contida no art. 41 da CLT.



    Firmada essa premissa, a infração em que incorreu a autora se enquadra entre aquelas que excepcionavam a adoção do critério de dupla visita por parte da autoridade fiscalizadora (LC 123/2006, art. 55, § 1º e Decreto 4.552/2002, art. 23, inc. III).



    E, diante da natureza da infração em que incorreu a autora, incumbia à autoridade fiscalizadora proceder na respectiva autuação (CLT, art. 628) - e não, diversamente do que sugerem as razões de recurso, adotar procedimento objetivando a orientação sobre o cumprimento das leis de proteção ao trabalho.



    Por fim, o quanto exposto anteriormente acerca do conteúdo do auto de infração não deixa dúvida sobre a ocorrência de atendimento às exigências de forma e conteúdo previstas no art. 9º da Portaria 148/1996 do Ministério do Trabalho, especialmente a "descrição clara e precisa do fato caracterizado como infração, com referência às circunstâncias pertinentes, relacionando pelo menos um empregado em situação ou atividade irregular, exceto quando a lei cominar multa 'per capita', hipótese em que deverão ser relacionados todos os empregados em situação ou atividade irregular" (inciso IV).



    Enfim, o auto de infração nº 20.815.051-0 não padece de qualquer invalidade,  em  especial  aquelas  apontadas  pela autora.



    Contudo, o quanto exposto anteriormente, a considerar que ele resultou, entre outros fatores, do número de empregados a que se referiu a situação reputada irregular, impõe reduzir proporcionalmente o valor da multa administrativa aplicada à autora, adequando-o ao número de empregados que efetivamente se encontravam em situação irregular, ou seja, 6 (seis).



    A sentença comporta reforma, para reduzir o valor da multa administrativa aplicada à autora proporcionalmente ao número de empregados que efetivamente se encontravam na situação irregular descrita no auto de infração nº 20.815.051-0, ou seja, 6 (seis).



    Dou parcial provimento ao recurso, para reduzir o valor da multa administrativa aplicada à autora proporcionalmente ao número de empregados que efetivamente se encontravam na situação irregular descrita no auto de infração nº 20.815.051-0, ou seja, 6 (seis). (Documento 8, pp. 8-11 – grifei). 



    Depreende-se da decisão reclamada que o auto de infração foi mantido somente quanto aos advogados que não constavam do quadro societário do reclamante. Quanto a estes é que reside a manutenção do auto de infração pela Justiça do Trabalho.  



    Verifico, portanto, que o ato reclamado considerou que estão presentes os requisitos legais necessários para o reconhecimento do vínculo de emprego, na forma dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, a considerar a ausência de comprovação de incorporação de advogados ao quadro societário, conforme o art. 39 do Estatuto da OAB.  



    O caso em tela trata de advogados que prestavam serviços a escritório de advocacia, sem que conste, da base empírica do acórdão impugnado, menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade dos contratados na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da terceirização, conforme assentado no seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados. No mesmo sentido, transcrevo:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS POR ADVOGADA SÓCIA-QUOTISTA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/7/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023;  Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/8/2023;   Rcl  62.213/SP, DJe 19/9/2023; Rcl 61.592/RJ, DJe 23/10/2023, Rcl 80.738/ES, DJe 16/6/2025, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e anular o auto de infração n. 20.815.051-0, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Considerando a angularização processual, condeno o reclamante ao pagamento de honorários, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, que deverão ser executados pelo primeiro grau de jurisdição.  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de setembro de 2025.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator